Tribunal: STF
Processo: Rcl 78469
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Galvão Engenharia S/A – em Recuperação Judicial, em 11.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 10807-14.2016.5.15.0087, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) não se trata, no presente caso, de contratação de serviços intelectuais, por meio de pessoa jurídica, tal como aqueles previstos no artigo 129 da Lei n. 11.196/2005, que pressupõe a realização de atividades eventuais e especializadas, distintas da finalidade ordinária da contratante Galvão Engenharia, mas do conhecido processo de ‘pejotização’ em que a tomadora burla a legislação trabalhista.



    Observa-se, nesse sentido, que o reclamante prestava serviço de gestão de comissionamento, que é definido como ‘processo que assegura que os sistemas e os componentes de uma instalação sejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as necessidades e os requisitos operacionais do proprietário da instalação (cliente)’ (Metodologia para processo integrado de comissionamento em unidades industriais – Gloria Maria Alves Ney – Universidade Federal Fluminense, Márcio Zamboti Fortes – Universidade de São Paulo / Sistema e Gestão – Revista Eletrônica – http://www. revistasg.uff.br/index.php/sg/article/view/1189/653).



    Essa atividade está diretamente relacionada com o objeto social da Galvão Engenharia.



    Em suma, considerando os termos da sentença, o reclamante prestou serviços em benefício das reclamadas com todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, quais sejam, subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.



    A não eventualidade, pessoalidade e onerosidade estão presentes.



    O reclamante prestava serviços com subordinação, porquanto se inseria na estrutura das reclamadas, conformando-se exatamente às suas exigências, realizando as atividades indispensáveis à consecução das atividades das rés, com observância às suas exigências técnicas.



    Pode-se afirmar, portanto, que o reclamante estava inserido dentro de um esquema de subordinação estrutural, em que atendia exatamente às necessidades das reclamadas, independentemente de receber ordens diretas, pois para isso bastava atender à dinâmica de organização e funcionamento do tomador de seus serviços. (...)



    Nesse sentido, presentes os requisitos dispostos no artigo 3º da CLT, mantenho a sentença que empregatício do reclamante com as reclamadas. 



    Deve ser mantido o salário reconhecido na sentença, posto que o juízo a quo levou em consideração os valores pagos pela Galvão Engenharia, conforme notas fiscais anexadas aos autos. Ou seja, de acordo com o quantum efetivamente pago. 



    Em relação ao requerimento da Petrobras, para que se oficie à Receita Federal, ainda que a simples remessa de ofício não produza efeito jurídico contra as partes, nada a ser modificado, pois não se pode imputar ao reclamante a responsabilidade pela ausência de registro do vínculo empregatício e da fraude perpetrada pela reclamada Galvão Engenharia. 



    Quanto à data de admissão, deve prevalecer o depoimento pessoal do autor, quando afirmou que ‘... a prestação dos serviços do reclamante foi contratada pela primeira reclamada a quem prestou serviços exclusivamente e nas dependências da terceira reclamada, no período de 21/09/2012 até 30/07/2014.



      Recursos não providos” (fls. 41-43, doc. 13).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento no recurso de revista está pendente de julgamento naquele Tribunal na presente data.



    2. A reclamante afirma que o “TRT da 15ª Região na Reclamação Trabalhista nº 0010807-14.2016.5.15.0087 violou as razões de decidir dos julgamentos em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48, ADC 66 e ADI 3.991 e 5.625) e de controle difuso (RE 958.252) de constitucionalidade, ao afastar os efeitos da tomada de serviço de pessoa jurídica prestadora de serviços, e declarar que a relação estabelecida entre as partes, mesmo sem qualquer alegação ou indício de vício de vontade, seria de vínculo de emprego” (fl. 3, doc. 1).



    Acentua que, “na oportunidade, negou a existência de fraude e apontou que não houve qualquer alegação ou indício de vício de vontade do técnico em eletrônica quando da tomada de serviço através da pessoa jurídica. Colacionou ao processo documentos que comprovam a antiga condição de empresário do técnico (com empresa constituída em meados de 1998), demonstraram que suas ações perante a empresa, quando prestador de serviço, eram correlatas ao objeto da contratação com a pessoa jurídica e que toda a relação havida foi pautada na legislação civil (pessoa jurídica prestadora de serviços) e na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações)” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “o técnico industrial em eletrônica Antonio Jose Bordão – profissional liberal amplamente qualificado, com conselho representativo foi reconhecido pela Lei n. 13.639/18 – e a empresa do reclamante podiam contratar por qualquer meio lícito – ainda mais sendo o escopo do contrato a execução de atividade de altíssima responsabilidade técnica – sem que disso resultasse fraude por presunção, como no caso ora trazido a apreciação, pois as relações de trabalho não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que se infere “das decisões paradigmas apontadas, que esta Corte tem, de forma reiterada, reconhecido a regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, inclusive o de trabalhador liberal autônomo e pejotização, especialmente quando os contratantes são pessoas hipersuficientes e não há qualquer alegação ou indício de vício de consentimento, de modo que as decisões proferidas pelos Tribunais trabalhistas, que invalidam contratos civis firmados por profissionais liberais e pessoas jurídicas, afrontam a autoridade do que foi decidido, em caráter vinculante na ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625 e RE 958.252” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “seja deferida a tutela de urgência, determinando-se a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista n. 10807-14.2016.5.15.0087, até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional” (fl. 19, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com o objetivo de que se casse a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 10807-14.2016.5.15.0087, preservando a competência desta C. Suprema Corte e garantia da autoridade de suas decisões, para, ao final, julgar improcedente a Reclamação Trabalhista originária ou, sucessivamente, determinar o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com estrita observância das teses vinculantes desta C. Suprema Corte” (fls. 19-20, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecida a existência de vínculo empregatício entre a reclamante 
e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado a 
decisão proferida por este Supremo Tribunal na na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em relação ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, está pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho o agravo de instrumento no recurso de revista, não tendo havido o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego direto entre o beneficiário e a reclamante tomador do serviço, por considerar ilícita a terceirização.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (aguarda publicação).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para 
cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 10807-14.2016.5.15.0087, por inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora